Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-05.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
C O N T A S
P E L A
C Â M A R A
D E
V E R E A D O R E S .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de prefeito, com
fundamento no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990, sob o
fundamento da rejeição das contas do
recorrente como gestor público nos
exercícios de 2008 e 2009, por
irregularidades insanáveis que configuram
ato doloso de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a existência de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa; (ii) determinar se
as irregularidades que levaram à rejeição
das contas do recorrente configuram a
Num. 44115956 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada foi fundamentada
de maneira suficiente, analisando os pontos
essenciais da impugnação e da defesa,
sem necessidade de dilação probatória,
visto tratar-se de questão atinente à prova
documental.

4. A Justiça Eleitoral não tem competência
para revisar o mérito das decisões do
Tribunal de Contas ou da Câmara de
Vereadores, mas apenas para verificar a
configuração de inelegibilidade com base
nos fatos já julgados.

5. Verifica-se que as irregularidades nas
contas do recorrente foram insanáveis,
envolvendo terceirização ilegal de mão-de-
obra e cobrança indevida de taxas por
entidade conveniada, o que configura ato
doloso de improbidade administrativa,
havendo a presença de dolo específico.

6. Não há prova de provimento judicial
suspendendo ou anulando as decisões de
rejeição de contas, o que consolida o
entendimento pela inelegibilidade do
recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rejeição de contas
públicas por irregularidade insanável que
configura ato doloso de improbidade
administrativa, sem suspensão judicial,
enseja a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
g, da LC nº 64/1990.

____________________

Dispos

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600220-05.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600220-
05.2024.6.16.0017 (DRAP-0600214-95.2024.6.16.0017), que ante todo o exposto, com fundamento no
art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990 (com a redação dada pela Lei Complementar nº
135/2010), julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura movida pelo
Ministério Público Eleitoral e, por conseguinte, indeferiu o requerimento de registro de candidatura
de Sinval Ferreira da Silva. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura
de Sinval Ferreira da Silva para concorrer, ao cargo de Prefeito na Eleição Municipal de 2024, sob o
número 13, no município de Tibagi/PR, pela Coligação "Tibagi da Esperança" (Federação Brasil da
Esperança - PT, PC do B, PV e PSB). No caso em questão, o impugnado teve as suas contas
relativas ao período em que exerceu o cargo de Prefeito de TIBAGI/PR, no exercício anual de 2008 e
2009, julgadas irregulares pela Câmara de Vereadores do Município de Tibagi, em razão de
irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, tendo
havido trânsito em julgado do acórdão nº 5754/14. Assim, verificada a rejeição das contas pela
Câmara de Vereadores em razão das irregularidades insanáveis e caracterizadoras de ato doloso
de improbidade administrativa, conforme fundamentação, e ausente qualquer notícia de
provimento judicial suspendendo ou desconstituindo as referidas decisões, deve ser reconhecida a
inelegibilidade por 8 anos, a contar do ano de 2.018 e extensível até o ano de 2.026.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SINVAL FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
JORGE CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115956
08/10/2024
16:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.898

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600220-05.2024.6.16.0017 –
Tibagi – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SINVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JORGE CARDOSO JUNIOR - OAB/PR74281
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
C O N T A S
P E L A
C Â M A R A
D E
V E R E A D O R E S .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de prefeito, com
fundamento no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990, sob o
fundamento da rejeição das contas do
recorrente como gestor público nos
exercícios de 2008 e 2009, por
irregularidades insanáveis que configuram
ato doloso de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a existência de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa; (ii) determinar se
as irregularidades que levaram à rejeição
das contas do recorrente configuram a
Num. 44115956 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada foi fundamentada
de maneira suficiente, analisando os pontos
essenciais da impugnação e da defesa,
sem necessidade de dilação probatória,
visto tratar-se de questão atinente à prova
documental.

4. A Justiça Eleitoral não tem competência
para revisar o mérito das decisões do
Tribunal de Contas ou da Câmara de
Vereadores, mas apenas para verificar a
configuração de inelegibilidade com base
nos fatos já julgados.

5. Verifica-se que as irregularidades nas
contas do recorrente foram insanáveis,
envolvendo terceirização ilegal de mão-de-
obra e cobrança indevida de taxas por
entidade conveniada, o que configura ato
doloso de improbidade administrativa,
havendo a presença de dolo específico.

6. Não há prova de provimento judicial
suspendendo ou anulando as decisões de
rejeição de contas, o que consolida o
entendimento pela inelegibilidade do
recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rejeição de contas
públicas por irregularidade insanável que
configura ato doloso de improbidade
administrativa, sem suspensão judicial,
enseja a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
g, da LC nº 64/1990.

____________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, g; CF/1988, art. 198, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 29508, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, PSESS 13/10/2008; TSE, Recurso
Num. 44115956 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Ordinário Eleitoral nº 060104626, Rel. Min.
Carlos Horbach, PSESS 10/11/2022; TSE,
Súmula 41.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por SINVAL FERREIRA DA SILVA,
contra a sentença da 17ª Zona Eleitoral de Tibagi, que julgou procedente a impugnação movida
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de
prefeito naquela localidade.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL impugnou o registro de
candidatura do recorrente sob o fundamento de ter ele incorrido na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude da rejeição de suas contas,
enquanto prefeito municipal, por decisão irrecorrível do Poder Legislativo, nos exercícios
financeiros de 2008 e 2009, conforme Decretos Legislativos nº 015/2018 e 019/2023.

Em suas razões recursais (id. 44015415), alega o recorrente, preliminarmente,
nulidade da sentença recorrida, ante a ausência de fundamentação, bem como por cerceamento
de defesa, dada a negativa de produção de provas requerida.

No mérito, aduz que a rejeição de suas contas, por meio do acórdão nº 1661/17,
do Tribunal de Contas do Estado, deu-se em virtude de falta de apresentação da documentação
comprobatória, o que afasta a conclusão pela presença de vício insanável ou caracterizador de
ato doloso de improbidade administrativa.

No que se refere aos acórdãos nº 5754/14 e 683/18, ambos do Tribunal de
Contas do Estado, argumenta o recorrente que a rejeição das contas, oriundas de contrato
Num. 44115956 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

administrativo do município com OSCIP, deram-se em virtude da terceirização indevida de mão-
de-obra, considerada ilegal è época, além da cobrança indevida de taxa de operacionalização por
parte da contratada, sem a adequada fiscalização do ente federativo.

Pontua que tais julgamentos se deram “pela simples inobservância de critérios
legais entendidos na época, sem pontuações desfavoráveis quanto ao elemento subjetivo do
Recorrente, ou seja, sem dolo específico”.

Sustenta que o entendimento pela ilegalidade da terceirização da mão-de-obra
pela administração pública restou “superado com o advento da Lei 13.429/2017 e da Lei
14.133/2021, inclusive com manifestação do STF sobre a constitucionalidade da terceirização na
administração pública”.

Quanto à cobrança indevida da taxa de operacionalização pela OSCIP, entende
que o município falhou em seu dever de fiscalização, não tendo o recorrente exigido ou recebido
quaisquer valores, o que afasta a presença de dolo específico em sua conduta.

Por fim, defende que o simples fato da condenação ter se dado de modo solidário
afasta a existência de dolo específico do agente público, que, com o advento da Lei nº
14.230/2021, que alterou significativamente a Lei nº 8.429/92, passou a ser exigido das condutas
tipificadas como atos de improbidade administrativa.

Em conclusão, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para o
fim de reconhecer a nulidade da sentença, com a determinação para produção de provas ou,
alternativamente, a reforma da decisão para deferir o registro de candidatura do recorrente.

Em contrarrazões de id. 44015426, o recorrido rebateu a alegação de nulidade da
sentença, uma vez que a questão tratada nos autos é exclusivamente jurídica, não demandando
dilação probatória.

Com relação ao mérito recursal, aduz que à Justiça Eleitoral não cabe avaliar o
acerto ou desacerto da decisão que rejeitou as contas do administrador público, mas tão somente
analisar a configuração, ou não, de ato de improbidade administrativa, em tese, sem imiscuir na
existência de efetivo dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Pugna, ao final, pelo não
provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44041632, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto,
considerando como suficiente para a configuração da inelegibilidade a contratação terceirizada de
Num. 44115956 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

mão-de-obra à época, em desrespeito consciente às normas então vigentes.

Por meio do despacho de id. 44055088, foi oportunizado ao recorrente
manifestar-se acerca da possível intempestividade do recurso, em razão do disposto no art. 8º da
Lei Complementar nº 64/1990, o que foi feito no id. 44076935, cujas razões foram corroboradas
pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44085853).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44015404, os autos foram conclusos para sentença em
06/09/2024, com a prolação da decisão em 09/09/2024 (id. 44015405) e publicação em mural
eletrônico em 10/09/2024 (id. 44015411), tendo o recurso sido interposto em 13/09/2024 (id.
44015415).
Acerca do prazo para interposição de recurso da decisão que defere ou indefere
registro de candidatura, dispõe a Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz
Eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos
autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a
interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. [grifou-se]

No caso concreto, com a conclusão dos autos para sentença em 06/09/2024,
passou a correr daí o prazo de 3 dias para prolação da decisão, que foi apresentada em cartório
dentro do tríduo legal. Seguindo a norma contida na Lei Complementar nº 64/1990, o prazo para
interposição de recurso contra essa decisão se iniciaria no dia imediatamente seguinte
(10/09/2024), encerrando-se, portanto, em 12/09/2024 - lembrando-se que se trata de prazo
ininterrupto e peremptório (art. 16, LC 64/1990).
Num. 44115956 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

No entanto, a Resolução TSE nº 23.609/2019, disciplinando a matéria, assim
dispõe:

Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura
dirigidas a partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação.

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de
três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput) .
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente
no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três
dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo para o
recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do
termo final daquele tríduo. [grifou-se]

Assim, percebe-se que, a despeito da previsão legal contida na Lei
Complementar nº 64/1990, que trata da contagem automática do prazo para recurso das decisões
proferidas dentro do tríduo legal da conclusão, o Tribunal Superior Eleitoral, ao instituir o mural
eletrônico como meio oficial para as intimações nos processos de registro de candidatura,
flexibilizou essa contagem, prevendo expressamente que o prazo recursal passe a correr da
publicação da decisão no mural eletrônico, salvo quando essa publicação ocorrer antes de 3 dias
da data da conclusão feita pelo cartório.
Por essa razão, considerando que a sentença de id. 44015405, embora
apresentada nos autos dentro do prazo do art. 8º da Lei Complementar nº 64/1990, somente foi
publicada no mural eletrônico no dia seguinte, tem-se que o recurso interposto é tempestivo.

II - Preliminar

Num. 44115956 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Primeiramente, insta analisar a alegação de nulidade da sentença em virtude da
ausência de fundamentação adequada, bem como pelo alegado cerceamento de defesa,
decorrente da negativa em se estender a fase probatória.
A sentença recorrida está assim fundamentada:

II. Preliminarmente, saliento ser desnecessária a produção de outras provas
além das constantes dos autos, já que a questão se resolve com base na prova
documental produzida, o que possibilita o julgamento do feito no estado em que
se encontra, conforme prevê o art. 5º da Lei Complementar nº 64/90.
Também não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário, nas Ações de
Impugnação de Registro de Candidatura, entre prefeito, vice-prefeito e o partido
ou coligação pelo qual aquele pretende concorrer
Conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral,
inexiste litisconsórcio passivo necessário, nas Ações de Impugnação de Registro
de Candidatura, entre prefeito, vice-prefeito e partido ou coligação pelo(a) qual
aquele pretenda concorrer. Confira-se:
[...] Impugnação a pedido de registro de candidatura. Vice-prefeito.
Litisconsórcio passivo necessário. Ausência. Art. 91 CE. Precedentes. [...] 1.
Em processo de registro de candidatura não há falar em litisconsórcio
passivo necessário entre candidatos a prefeito e vice. Precedentes. [...]”.
NE: Trecho do voto do relator: “Isso porque, embora haja a unicidade da
chapa, (art. 91 do Código Eleitoral) os registros de candidatura do titular e
do vice são analisados separadamente. O cumprimento das condições de
elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade são verificados em relação a
cada candidato, de forma distinta. (Ac. de 29.8.2013 no AgR-REspe nº
56716, rel. Min. Castro Meira.)
[...] 1. Em processo de registro de candidatura, não há litisconsórcio passivo
necessário entre o candidato impugnado e o partido ou coligação pelo qual
ele concorre. Precedentes. [...] (Ac. de 23.10.2008 no AgR-REspe nº 30414,
rel. Min. Arnaldo Versiani.) (grifamos)
[...] 1. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, ‘nas ações de
impugnação de registro de candidatura, não existe litisconsórcio necessário
entre o pré-candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no
pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de assistente
simples, tendo em vista os reflexos eleitorais decorrentes do indeferimento
do registro de candidatura’. [...]. (Ac. de 25.4.2013 no AgR-REspe nº 26979,
rel. Min. Luciana Lóssio; no mesmo sentido o Ac. de 3.11.2010 no AgR-RO
nº 69387, rel. Min. Marcelo Ribeiro; o Ac. de 23.4.2009 nos ED-AgR-REspe
nº 33498, rel. Min. Ricardo Lewandowski e o Ac. de 23.10.96 nos EREspe nº
14374, rel. Min. Eduardo Ribeiro.) (grifamos)
Registro - Impugnação - Chapa - Terceiro - Assistência litisconsorcial versus
Num. 44115956 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Assistência simples. No processo de impugnação de candidatura ao cargo
de Prefeito, o Vice-Prefeito surge não como litisconsorte, mas assistente
simples. (Ac. de 23.4.2013 no AgR-REspe nº 26073, rel. Min. Marco
Aurélio.) (grifamos)
A questão posta em análise consiste em verificar se a referida rejeição de contas
pelo TCEPR e Câmara de Vereadores de Tibagi constitui causa de inelegibilidade
apta a indeferir o registro de candidatura do Impugnado.
De acordo com artigo 1º, § 1º, ‘g’ da Lei Complementar nº 64/1990:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;
Em comentários ao referido artigo, Jorge, Liberato e Rodrigues afirmam que:
Para que se configure a inelegibilidade, é necessário que: (i) O órgão
competente rejeite as contas; (ii) Que esta decisão produza efeitos (seja
irrecorrível e não tenha sido anulada ou suspensa pelo Poder Judiciário); (iii)
Cujo motivo seja: a) Irregularidade insanável; b) Que configure ato doloso de
improbidade administrativa”
No mesmo sentido, destaco a seguinte decisão do Tribunal Superior Eleitoral:
Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do
artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’ da LC nº 64/1990, somente as que preenchem
os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i)
decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito
administrativo; iii) desaprovação devido à irregularidade insanável; iv)
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v)
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.” (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 332-24-RJ, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJE de 26.9.2014).
Segundo a doutrina: “...são necessários os seguintes pressupostos para a
configuração da inelegibilidade referida nas impugnações: a) existência de
prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; b) que
os gestores tenham agido enquanto ordenadores de despesa; c) irregularidade
insanável; d) que haja decisão irrecorrível de órgão competente, rejeitando as
contas prestadas; e) tipificação de ato doloso de improbidade administrativa; f)
que o parecer do Tribunal de Contas não tenha sido afastado pelo voto de dois
terços da Câmara de Vereadores respectiva; g) inexistência de provimento
suspensivo provindo de instância competente do Poder Judiciário.” (Estudos
eleitorais/Tribunal Superior Eleitoral. V.6. n.3. Brasília: TSE, 2012. p. 37/38).
Grifei.
Num. 44115956 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

A respeito verificamos que não existe decisão judicial suspendendo a decisão de
rejeição de contas, muito embora o Impugnado tenha, por duas vezes, buscado a
declaração de nulidade da decisão junto à Justiça Comum Estadual (Autos 2841-
61.2019.8.16.0169 e 1534-96.2024.8.16.0169). ambas improcedentes.
Assim, está presente o requisito da irrecorribilidade da decisão.
Friso que não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto do parecer
do Tribunal de Contas e nem mesmo aferir a existência ou não do vício, a
insuficiência de provas para caracterizá-lo ou outros aspectos atinentes ao mérito
da decisão, sob pena de usurpação da competência, in casu, do Tribunal de
Contas.
A competência da Justiça Eleitoral cinge-se à qualificação jurídica, para efeito do
enquadramento legal, do vício apontado pelo órgão competente para o
julgamento das contas.
Esse é o entendimento unânime do TSE:
"Não cabe ao TSE analisar o acerto ou o desacerto da decisão proferida
pela Câmara Municipal, para, por exemplo, aprovar contas julgadas
irregulares, ou vice-versa. Tal juízo de valor deve ser emitido pela Justiça
Comum em ação desconstitutiva desta decisão. No entanto, esta Casa.
desde que rejeitadas as contas, não só pode como deve proceder ao devido
enquadramento jurídico o vício constatado. Interpretando-o como sanável ou
insanável [cf. Acórdãos n. 26.942, Rel. Mm. José Delgado, de 29.09.2006;
24.448, Rel. Mm. Carlos Velioso, de 07.10.2004; 22.296, Rel. Min. Caputo
Bastos, de 22.09.2004)" (Grifos do original).
“[...] Registro de candidatura. Cargo de vereador. Impugnação. Gestor do
Fundo Municipal de Saúde. Rejeição de contas pelo TCM. Irregularidades
apontadas: falta de licitação para a aquisição de medicamentos e serviços
ambulatoriais, além da prática de atos de improbidade administrativa e de
crime tipificado na Lei de Licitação. Natureza insanável. Incompetência da
Justiça Eleitoral para analisar vícios formais e o mérito das decisões de
tribunais de contas. Inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90
demonstrada. [...] A Justiça Eleitoral é incompetente para analisar o mérito
do julgamento dos tribunais de contas e também a ela não compete apreciar
alegação de vícios formais em processo administrativo instaurado em
tribunais de contas.[...]”(Ac. de 14.10.2008 no AgR-REspe nº 29.262, rel.
Min. Joaquim Barbosa. - grifei)
O impugnante sustenta que a rejeição das contas – no presente caso concreto –
se caracteriza como irregularidade insanável.
Enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar n.
64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, segundo o qual
são inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
Num. 44115956 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

houverem agido nessa condição.
Insanáveis, conforme JOSÉ JAIRO GOMES1 , “são as irregularidades graves,
decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse
público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios
constitucionais reitores da Administração Pública”.
A jurisprudência do TSE entendia que irregularidades insanáveis são as que
apresentam “nota de improbidade” (Recurso Especial Eleitoral nº 23.345 – Rel.
Caputo Bastos – j. 24.09.2004). Agora, com a edição da LC nº 135/10, o
legislador estabeleceu que a inelegibilidade deve ser imputada àqueles que
“tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa”.
Reitera o jurista JOSÉ JAIRO GOMES que “o requisito de que a inelegibilidade
também configure ‘ato doloso de improbidade administrativa’ tem a única
finalidade de estruturar a inelegibilidade (...). Destarte, não há falar em
condenação em improbidade administrativa, mas apenas em apreciação e
qualificação jurídica de fatos e circunstâncias relevantes para a estruturação da
inelegibilidade em apreço” (op. cit., pp. 178/179).
Das irregularidades apontadas e do inteiro teor das decisões listadas, observa-se
que o impugnado, na qualidade de gestor, cometeu faltas graves e que,
configuram ato doloso de improbidade administrativa.
No mesmo passo, o TSE tem assentado que “para efeito da apuração da
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, não se
exige o dolo específico, basta para a sua configuração a existência do dolo
genérico ou eventual, o que se caracteriza quando o administrador deixa de
observar os comandos constitucionais, legais ou contratuais que vinculam sua
atuação” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 273-74 – Rel. Min.
Henrique Neves – j. 07.02.2013).
Assim, verificada a rejeição das contas pela Câmara de Vereadores em razão das
irregularidades insanáveis e caracterizadoras de ato doloso de improbidade
administrativa, conforme fundamentação supra, e ausente qualquer notícia de
provimento judicial suspendendo ou desconstituindo as referidas decisões, deve
ser reconhecida a inelegibilidade por 8 anos, a contar do ano de 2.018 e
extensível até o ano de 2.026.
III. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar
nº 64/1990 (com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010), julgo
procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura movidas pelo
Ministério Público Eleitoral e, por conseguinte, indefiro o requerimento de registro
de candidatura de SINVAL FERREIRA DA SILVA.
Incabíveis, nas ações civis eleitorais, custas ou honorários advocatícios
(L9265/96, art. 1º, I; STJ, AREsp n. 23027/PR, PSSES de 13/10/04; TSE, Res.
23.478/16, art. 4º)
Registre-se o presente julgamento no Sistema de Candidaturas – CAND;
Intimem-se mediante publicação da presente sentença no Mural Eletrônico;
Se houver interposição de recurso, dentro do prazo legal, intime-se a parte
Recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias.
Num. 44115956 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Diligências necessárias, após arquive-se com as cautelas de praxe.

Consoante se verifica, a sentença recorrida está suficientemente fundamentada,
ainda que de forma singela, com análise pormenorizada de cada ponto tanto da impugnação
quanto da defesa.
No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, entendo que a análise da
inelegibilidade em questão está adstrita à apreciação dos contornos fáticos expostos pelos
pareceres do Tribunal de Contas e, portanto, essencialmente documental, não havendo que falar
em cerceamento de defesa.
Além disso, o registro de candidatura não se presta à revisão do mérito do
parecer do órgão de contas que deu ensejo à sua reprovação, tornando dispensável a dilação
probatória quando os documentos carreados aos autos pelas partes são suficientes para o
deslinde da causa. Nesse sentido:

Registro de candidatura. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/90.
- Não há falar em cerceamento de defesa no processo de registro, em face do
indeferimento de produção de prova testemunhal requerida para provar o caráter
sanável das irregularidades averiguadas nas contas rejeitadas do candidato, uma
vez que essa questão envolve a produção de prova essencialmente documental
que, aliás, já constava nos autos.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29508, Rel. Min.
Arnaldo Versiani, PSESS 13/10/2008)

Pelo exposto, afasto a nulidade arguida.

III - Mérito

Verifica-se, no presente caso, que a discussão cinge-se em definir se as rejeições
das contas do recorrente, enquanto prefeito municipal de Tibagi nos exercícios financeiros de
2008 e 2009, por meio dos Decretos Legislativos nº 015/2018 e 019/2023, configuram a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, cujo teor é o seguinte:

Num. 44115956 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver decisão do Poder Judiciário que suspenda ou anule os efeitos da rejeição das contas.

Analisando os autos, já se verifica, de plano, que o recorrente teve suas contas
rejeitadas, bem como que as decisões em questão foram proferidas por órgão competente
(Câmara Municipal), são definitivas e não se encontram afastadas pelo Poder Judiciário.

Deste modo, conforme sentença e razões recursais, a controvérsia cinge-se aos
seguintes requisitos: (a) irregularidade insanável; (b) reconhecimento da prática de conduta que
configure ato de improbidade administrativa, (c) demonstração de que a prática da conduta se
deu de forma dolosa; e (d) imputação de débito.
Num. 44115956 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Num primeiro momento, cumpre consignar que a apreciação da ocorrência da
causa de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº
64/1990 é de competência desta Justiça Especializada, podendo proceder ao enquadramento
jurídico das irregularidades apuradas, ante os requisitos da legislação eleitoral, respeitando-se os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral vai nesse sentido:
"cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade
administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte
de contas. Precedentes." (RO n° 72569, Relatora Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe
de 27.3.2015).

Esse é, também, o teor da Súmula nº 41/TSE:

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade.

Quanto à existência ou não de irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, é necessário tecer algumas considerações.

Em relação ao requisito da insanabilidade dos vícios, José Jairo Gomes ensina
que:

A irregularidade insanável constitui a causa de rejeição das contas. Está claro
não ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada.
De sorte que, ainda que o Tribunal de Contas afirme haver irregularidade, desse
reconhecimento não decorre automaticamente a inelegibilidade. Esta só se
configura se a irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for
insuperável ou incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências
inexpressivas ou que não cheguem a ferir princípios regentes da atividade
administrativa, evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dados o
gigantismo do aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no Brasil,
não é impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas contas. Não
obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade em foco, poderão – e
deverão – determinar a adoção de providências corretivas no âmbito da própria
Administração.
Num. 44115956 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem
causar dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios
constitucionais reitores da Administração Pública. (2018, p. 285)

No tocante à exigência do dolo, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se
o panorama de incidência da inelegibilidade por rejeição das contas públicas, passando a ser
exigido o dolo específico em superação ao dolo genérico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento, a partir das Eleições de 2022,
da necessidade de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa,
conforme precedente:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC 64/1990. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA LEI 14.230/2021.
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo
específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo indispensável à configuração da
hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC 64/1990.
3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para afastar a inelegibilidade do art.
1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o registro de candidatura.
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060104626,Rel. Min. Carlos Horbach,
PSESS 10/11/2022)

Já em relação à imputação do débito, verifica-se a não aplicação da exceção
prevista no § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 quando o julgamento das contas é
realizado pela Câmara Municipal, uma vez que este órgão não possui atribuição para imputar
débito ou impor multa, aplicando-se ao caso o recentíssima tese de repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.304:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-
PARADIGMA DO TEMA 1.304. Não compete aos Tribunais de Contas, no
exercício de sua competência constitucional de fiscalização, decidir acerca da
Num. 44115956 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

inelegibilidade de chefes do Poder Executivo. Questão em discussão: A questão
em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição Federal a
incidência do § 4º-A do artigo 1º da LC 64/1990 aos casos em que o julgamento
de contas de chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder
Legislativo, ou se sua aplicação deve limitar-se aos julgamentos de contas de
gestores públicos por Tribunais de Contas.

Razões de decidir:

1. Cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem
conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A
competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por
força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao
parecer do Tribunal de Contas, ou das respectivas Câmaras Municipais, no caso
dos prefeitos.

2. A competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo
povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por
representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação
orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali
representada.

3. O parecer dos Tribunais de Contas é meramente opinativo, não sendo apto a
produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há
julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução
orçamentária do município.

4. Assim, considerando que os julgamentos de contas realizados pelo Poder
Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa,
entendo correta a interpretação conforme à Constituição feita pelo TSE ao
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, para restringir sua aplicação aos
casos de julgamento de contas de gestores públicos pelos Tribunais de Contas.
Fica afastada, portanto, a exceção nele prevista (não incidência de
inelegibilidade) para os casos de julgamentos de contas realizados pelo órgão
central do Poder Legislativo.

5. Observância dos temas 157 (RE 729.744, de minha relatoria, DJe 23.8.2017),
835 (RE 848.826, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 24.8.2017) e 1.287 (ARE 1.436.197, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
1º.3.2024), todos da sistemática da repercussão geral.

Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso extraordinário.

Tese de repercussão geral do tema 1.304, firmada nos seguintes termos:

“É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos de
julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas” (grifou-se)

(STF, RE nº 1459224, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024)
Num. 44115956 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Outrossim, essa decisão segue entendimento que já vinha sendo adotado pelo
Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do TRE/SP em que se deferiu o
registro do ora recorrido, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual de
São Paulo nas Eleições 2022 (obteve 6.990 votos), afastando-se a inelegibilidade
do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (rejeição de contas públicas), em decorrência da
regra do § 4º-A do mesmo dispositivo legal.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO § 4º-A DO ART. 1º DA
LC 64/90. APLICAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE JULGAMENTO POR
TRIBUNAIS DE CONTAS. MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROTEÇÃO. ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO.
2. Consoante o art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".
3. De acordo com o art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90, incluído pela LC 184/2021, "[a]
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa".
4. A Constituição brasileira prevê sistema de controle externo em que a
fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos - Poder
Legislativo e Tribunais de Contas - com distintas competências estabelecidas no
próprio texto constitucional (arts. 49, IX, 70 e 71 da CF/88).
5. Nas hipóteses em que o Tribunal de Contas da União é competente para julgar
as contas (art. 71, II, da CF/88), há previsão constitucional expressa de
imposição de multa e de imputação de débito (art. 71, VIII e § 3º, da CF/88), o
que também se aplica ao julgamento pelas demais Cortes de Contas. Por sua
vez, o Poder Legislativo, ao julgar contas anuais de chefe do Executivo - e, no
caso de prefeitos, também as contas de exercício - limita-se a decidir por sua
aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição, não se prevendo qualquer
espécie de penalidade.
6. Impõe-se conferir interpretação conforme a Constituição ao § 4º-A do art. 1º da
LC 64/90 a fim de que essa regra incida apenas nas hipóteses de julgamento de
gestores públicos pelos tribunais de contas. Não se afigura razoável que o
dispositivo seja aplicado de modo absolutamente incompatível com a proteção
dos valores da probidade administrativa e da moralidade para exercício de
Num. 44115956 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

mandato, especialmente destacados no art. 14, § 9º, da CF/88, o que ocorreria
caso os chefes do Poder Executivo fossem excluídos de forma automática da
incidência dessa causa de inelegibilidade, já que no julgamento de suas contas
anuais e de exercício não há imputação de débito ou imposição de multa. (...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060259789, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
PSESS 13/12/2022)

Portanto, no caso em julgamento, uma vez que se trata de contas de ex-Chefe do
Poder Executivo julgadas pela Câmara Municipal, não se exige a imputação do débito.

Partindo dessas premissas, passo à análise da existência ou não de ato doloso
de improbidade administrativa apto a atrair a incidência da inelegibilidade.

Como já mencionado, devido à nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa, exige-se o dolo específico, ou seja, o ato do administrador somente caracterizará
ato de improbidade administrativa se contiver o fim específico “de obter proveito ou benefício
indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”, não sendo suficiente o dolo genérico.

Ainda, como acima exposto, a análise da presença do requisito para incidência da
inelegibilidade caberá à Justiça Eleitoral, que se limitará a proceder o enquadramento jurídico das
irregularidades, em complementação à análise técnica dos Tribunais de Contas.

No presente caso, as irregularidades existentes constam delineadas pela
impugnação de id. 44015252 do seguinte modo:

a) Acórdão n. 5754/14-1ª Câmara (processo 473706/09) foi submetido à
apreciação da Câmara de Tibagi, com edição do Decreto Legislativo n. 015/2018:
“Aprovou a decisão exarada no Processo nº 473706/09, que resultou no Acórdão
nº 5.457/14 -Primeira Câmara, bem como a decisão proferida em Recurso de
Revista por meio do Processo nº 99.269-8/14, que resultou no Acórdão nº
2.426/15-Tribunal Pleno, e a decisão exarada em Recurso de Revisão por meio
do Processo nº 497470/15 que resultou no Acórdão nº 683/18-Tribunal Pleno, que
dispõem sobre o procedimento de Tomada de Contas Extraordinária, e de
consequência ficam julgadas irregulares as contas referentes aos exercícios
financeiros de 2008 e 2009 do Poder Executivo Municipal, ficando revogados os
Decretos Legislativos nº 012/2016 e nº 013/2016, que tratam da Prestação de
Contas do Poder Executivo do Município de Tibagi correspondente aos Exercícios
Financeiros de 2008 e 2009, na forma que especifica.

b) Também a partir do relatório do SISCONTA, localiza-se a decisão do Tribunal
de Contas que julgou IRREGULAR a prestação de contas de transferência
Num. 44115956 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

voluntária realizada pelo Município de Tibagi à Associação Tibagiana de
Artesanato, de responsabilidade de Sinval Ferreira da Silva (Prefeito da
Concedente de 01/01/2005 a 11/07/2011, de 13/08/2011 a 10/09/2012 e de
11/10/2012 a 31/12/2012), Sílvio José Bittencourt (Prefeito da Concedente de
12/07/2011 a 12/08/2011 e de 11/09/2012 a 10/10/2012) e Elisabeth Dalozoana
Bittencourt (Presidente da Tomadora de 13/05/2011 a 20/01/2013. Com
julgamento na Câmara de Vereadores de Tibagi com edição do Decreto
Legislativo 19/2023, julgando irregulares as referidas contas.

1) Acórdão nº 5.754/14 - Primeira Câmara

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão nº 5.754/14 - Primeira Câmara, do Tribunal
de Contas do Estado, encontra-se juntado no id. 44015419. Dele, extrai-se o seguinte conjunto
fático:

1. Trata-se de Tomada de Contas Extraordinária instaurada por meio do
Despacho nº 509/11-GAIZL (peça nº 48), em razão de proposição da Diretoria de
Análise de Transferências (Instrução nº 2243/11 – peça nº 47), no sentido de
estar caracterizado dano ao erário, em razão de irregularidades relativas ao
Termo de Parceria nº 007/2008, sob a responsabilidade da Sra. Crys
Angelica Ulrich, Presidente do Instituto Corpore para o Desenvolvimento da
Qualidade de Vida, e do Sr. Sinval Ferreira da Silva, Ex-Prefeito do Município
de Tibagi, por meio do qual o Município de Tibagi repassou recursos, num
montante total de R$ 3.971.931,14, ao Instituto Corpore – Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, com o objetivo de promover a atuação
conjunta na execução do Programa Saúde Família e no atendimento
hospitalar.

(...)

2. Conforme relatado, a Diretoria de Análise de Transferências motivou seu
opinativo conclusivo pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos:
i) lançamentos de despesas a título de taxa de operacionalização e de
provisões, sem a devida comprovação; ii) terceirização indevida de pessoal
por meio de OSCIP; e iii) ausência de consonância entre os extratos
bancários e os demonstrativos de receitas e despesas.

(...)

Diante do exposto, entendo que o item efetividade na prestação dos serviços
deve constituir fundamento para o julgamento pela irregularidade das contas,
impondo-se, ainda, a necessidade de expedição de determinação para que o
Num. 44115956 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

município comprove que tomou providências no sentido de realizar concurso
público para o provimento dos cargos de médico, conforme afirmou por
intermédio do Ofício nº 013/2010 (fl. 07 da peça nº 34), bem como devendo ser
imputada ao Sr. Sinval Ferreira da Silva e à Sra. Crys Angelica Ulrich a multa
prevista no art. 87, V, “b”, da Lei Complementar nº 113/2005, devido à
inexecução do objeto do convênio na forma fixada no instrumento de
parceria, considerando a flagrante deficiência dos serviços de saúde que
foram prestados e a ausência da devida fiscalização.

Outro item apontado como irregular pela unidade técnica é o referente à
terceirização indevida de mão-de-obra.

(...)

Vale ressaltar, ainda, como evidenciado pelo parecer ministerial de peça 78, que,
dentre os profissionais contratados pelo Instituto Corpore, conforme previsão
expressa no termo de parceria em análise, estavam os agentes comunitários de
saúde, cuja terceirização é flagrantemente inconstitucional.

Dispõe o art. 198, § 4º, da Constituição Federal que:

“Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação”.

Esse dispositivo foi incluído na Constituição Federal por meio da Emenda
Constitucional nº 51/2006, de 14 de fevereiro de 2006, que previu,
expressamente, que:

“Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente
poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição
Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de
que trata o art. 169 da Constituição Federal.” (destacamos).

Não é outra a interpretação que se dá ao disposto na Lei nº 11.350/2006, que
regulamentou as atividades de agente comunitário de saúde e agente de
endemias, que, em seu art. 2º dispôs que o exercícios das atividades
supracitadas dar-se-ia exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde,
“mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da
administração direta, autárquica ou fundacional”.

Assim, a indevida terceirização dos serviços de saúde, bem como a terceirização
inconstitucional das atividades dos agentes comunitários de saúde merecem ser
fundamentos, também, para o julgamento pela irregularidade das contas em
análise. Ademais, deve ser imputada, ao então Prefeito, Sr. Sinval Ferreira da
Silva, a multa prevista no art. 87, V, “a”, da Lei Complementar nº 113/2005,
em razão da terceirização indevida de serviços públicos, em ofensa aos
Num. 44115956 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

artigos 37, II, e 198 da Constituição Federal.

(...)

No que tange à taxa de operacionalização, ficou evidenciado na inspeção
realizada que os repasses eram feitos sem que se soubesse, de antemão, a
vinculação desta receita a suas respectivas despesas, não passando, nem
mesmo, pelo crivo do Controle Interno municipal.

(...)

Releva notar que a Resolução nº 03/2006, deste Tribunal, tratou
especificamente do tema, em seu art. 5º, que dispõe:

“Art. 5º. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, no ato de
transferência voluntária, formalizada mediante convênio ou instrumento
congênere, sob pena de nulidade e sustação do ato e responsabilidade do
agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:

I – realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência
ou similar, ressalvadas as despesas de caráter indenizatório dos custos
administrativos, devidamente motivos e detalhados em planilhas; (...)”.

(...)

Diante do exposto, indubitável a irregularidade da previsão de taxa de
administração, na presente parceria, sendo imperiosa e determinação de
devolução dos recursos a ela referentes.

Soma-se, ainda, às falhas apontadas, conforme exposto pela Diretoria de Análise
de Transferências e corroborado pelo Ministério Público de Contas, a incorreta
demonstração das despesas com provisões.

Segundo a Diretoria de Análise de Transferências, por meio de instrução de peça
nº 47, a entidade alegou que as provisões eram relativas a pagamentos de férias,
décimos terceiros salários, entre outros. No entanto, segundo a unidade técnica,
houve a movimentação desses recursos para contas entranhas à parceria, não
sendo possível aferir “se a totalidade dos recursos provisionados retornou a conta
da parceria”, nem calcular os rendimentos da aplicação desses recursos.

Ainda segundo a DAT (instrução nº 69), mesmo a apresentação dos
comprovantes de pagamentos de férias, 13º salários e rescisões não é capaz de
sanar as inconsistências, visto que permanecem incalculáveis os rendimentos de
eventual aplicação financeira e não foram demonstradas as transferências para
contas estranhas à parceria.

Assim sendo, relativamente ao item taxa de operacionalização e provisões não
demonstradas, acompanho os opinativos uniformes, no sentido de que constitua
fundamento para o julgamento pela irregularidade das contas, com fulcro no art.
16, III, “b” e “e”, da Lei Orgânica desta Corte.

Num. 44115956 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Tratando-se, portanto, de flagrante hipótese de desvio de finalidade, tenho que
deve ser aplicado o disposto no § 3º do art. 248 do Regimento Interno, fixando-se
a responsabilidade solidária do agente público repassador, bem como da
instituição beneficiada e do seu gestor.

(...)

Na oportunidade, fixou-se entendimento de que, em regra, a responsabilidade,
nos entes públicos, é do seu gestor, sendo a responsabilidade institucional de
caráter excepcional. Por outro lado, quando tratar-se de entidades privadas,
inverte-se o tratamento, sendo a regra geral a responsabilidade
institucional, e a exceção a responsabilidade solidária de seu gestor ou
dirigente, com a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica.

À guisa de argumentação, o Acórdão supracitado, ao tratar da responsabilização
dos gestores das entidades privadas, utilizou-se de excerto de decisão do
Tribunal de Contas da União, em que o Ministro Walton Alencar Rodrigues
afirmou, peremptoriamente, que “O desvio de finalidade na aplicação dos
recursos no objeto legalmente definido importa na sua integral devolução
pela entidade, em solidariedade com as pessoas físicas responsáveis por
sua gestão” (destacamos)

(...)

Diante do exposto, relativamente ao item em comento, impõe-se a condenação
do Instituto Corpore, da Sra. Crys Angelica Ulrich (Presidente da entidade, à
época), e do Sr. Sinval Ferreira da Silva, Prefeito de Tibagi à época,
solidariamente, à devolução dos recursos, no valor de R$ 697.845,24
(seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e
quatro centavos), com fundamento no art. 18 da Lei Complementar nº 113/2005,
e art. 248, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como com base na
Uniformização de Jurisprudência nº 03, desta Corte.

Deve ser imputada, ainda, ao Sr. Sinval Ferreira da Silva, a multa prevista no
art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar nº 113/2005, em razão do pagamento
indevido de valores vedados por lei.

Ainda a título de sanção, tendo-se em conta a caracterização da hipótese de
dano ao erário de que trata o art. 89, §1º, I, da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado, impõe-se a aplicação da multa proporcional ao dano, no índice
de 30% do valor da condenação, individualmente, ao ex-prefeito e à
representante da entidade à época.

Acrescente-se, à guisa de motivação, que a imposição dessa penalidade no
percentual assinalado dá-se em virtude da gravidade das irregularidades
observadas pela equipe de inspeção, em especial relativamente à cobrança
indevida de taxa de administração, em inafastável prejuízo ao erário e à
coletividade, além do cumprimento, na prática, apenas parcial do objeto do
convênio, com notória deficiência na prestação dos serviços, atestada pela
Num. 44115956 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

equipe técnica desta Corte.

(...)

No concernente ao item ausência de consonância entre extratos bancários e
demonstrativos de receitas e despesas, muito embora tal fato tenha sido
constatado pela Diretoria de Análise de Transferências (Instrução nº 2243/11 –
peça nº 47), a unidade técnica não teceu maiores comentários acerca da
irregularidade, não procedendo à quantificação dos valores que estariam, em
tese, em divergência, tendo fixado sua linha de atuação, mesmo após a
apresentação de extratos bancários pelo Instituto Corpore (peça nº 61),sobre a
cobrança de taxa de operacionalização e lançamento com provisões e à
terceirização indevida dos serviços prestados.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos nos autos capazes de
atestar, ainda que não tendo sido quantificados os valores divergentes entre os
extratos e as demonstrações de despesas e receitas, deve ser mantida a
irregularidade apontada, tendo-se como absorvida pelas irregularidades
anteriormente apontadas eventual sanção a ser aplicada. [grifou-se]

Por sua vez, o acórdão nº 2.426/15 - Tribunal Pleno, proferido em recurso de
revista do acórdão nº 5.754/14 - Primeira Câmara, manteve hígida a decisão fracionária (id.
44015253, pp. 36-40).

Conforme se verifica do parecer opinativo, que embasou a decisão do Poder
Legislativo pela rejeição das contas do recorrente, ao menos em dois pontos (indevida
terceirização da mão-de-obra e cobrança de taxa administrativa pela conveniada) houve evidente
dano ao erário e o deliberado descumprimento às normas legais.

No tocante à terceirização dos serviços de saúde, consoante apontado no
acórdão do TCE, a própria constituição federal veda expressamente a medida, não havendo que
se falar em aplicação retroativa de legislações editadas somente posteriormente.

Com relação à cobrança da taxa de administração pela conveniada, tal
autorização deu-se pelo próprio convênio, firmado pelo recorrente na qualidade de prefeito
municipal, em contrariedade à Resolução TCE/PR 03/2006, art. 5º, I, expedida anos antes da
assinatura do termo.

Assim, havendo inequívoco prejuízo ao erário, em benefício da entidade
contratada, além de constituírem as irregularidades violações expressas às normas
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, com a anuência ou participação direta do recorrente,
tem-se que estão presentes os requisitos legais para a configuração da inelegibilidade prevista no
Num. 44115956 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, incluindo o dolo específico e a insanabilidade.

2) Acórdão nº 1.661/17 - Segunda Câmara

Ainda, resta analisar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do
Estado, referentemente ao acórdão nº 1.661/17 - Segunda Câmara, cujo inteiro teor consta do id.
44015274, do qual são extraídos os seguintes trechos relevantes:

Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, autuada por meio de
registro no Sistema Integrado de Transferências (SIT), sob o n.º 6399, em razão
do repasse efetuado pelo Município de Tibagi à Associação Tibagiana de
Artesanato, por meio do Termo de Convênio n.º 3/2012, com vigência de
24/01/2012 a 31/12/2012, no valor de R$ 107.310,00 [cento e sete mil, trezentos
e dez reais], direcionado à manutenção da entidade.

(...)

1. Em relação aos pagamentos realizados em favor de fornecedores que
constituem própria parte da avença, tanto a Concedente como a Tomadora
informaram que a Sra. CARINA SANTOS compunha a diretoria da entidade, na
função de Segunda Secretária, além de também prestar serviços à Associação,
com carteira registrada e contraprestação salarial.

Após contraditório, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e
Contratos entendeu não ser possível corroborar a veracidade dos
argumentos trazidos, uma vez que não foi apresentada nenhuma
documentação comprobatória acerca da situação empregatícia da Sra.
CARINA SANTOS. Acrescenta que em consulta aos sistemas informatizados
deste Tribunal, consta que a mesma desempenhou a função de Tesoureira da
Tomadora à época da realização das despesas.

Sendo assim, ante a ausência de provas documentais, concretizasse a ofensa
ao artigo 18, § 3º, da Resolução n.º 28/2011, convergindo na IRREGULARIDADE
do item e caracterização de dano ao Erário, com a necessidade de
RESSARCIMENTO dos valores não comprovados, na quantia total de R$
10.762,36 [dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos],
solidariamente, pela Associação Tibagiana de Artesanato e por sua responsável à
época, Sr. Elisabeth Dalozoana Bittencourt (Presidente da Tomadora de
13/05/2011 a 20/01/2013).

(...)

Num. 44115956 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

No entanto, apesar de indicar em contraditório que a funcionária tem carteira
registrada, nenhuma documentação foi trazida aos autos neste sentido,
restando tais alegações desprovidas de comprovação.

Frise-se ainda que, de acordo com as informações fornecidas nos autos por ex-
funcionários de Concedente e Tomadora, a citada funcionária é servidora da
entidade desde 01/06/2004, desempenhando, supostamente, a função de
balconista, e, segundo extraído do Sistema de Cadastros (SICAD) desta Casa, é
possível observar que a Sra. CARINA SANTOS foi Presidente da Tomadora de
30/01/2008 a 11/05/2009, e, sua Tesoureira no período de 21/01/2013 a
28/08/2014, sendo, este último, concomitante com as datas dos pagamentos.

Diante do que foi verificado e em face da ausência de informações necessárias
para se aferir a real utilização das verbas repassadas, entendo que houve
afronta aos artigos 9º, incisos I e II, e 18, § 3º, da Resolução n.º 28/2011,
caracterizando-se o dano, tanto ao convênio como aos cofres municipais, não
restando alternativa senão acompanhar a sugestão da Unidade Técnica pela
IRREGULARIDADE das contas, com a RESTITUIÇÃO da soma não comprovada,
no valor de R$ 10.762,36, de responsabilidade da Tomadora - Associação
Tibagiana de Artesanato.

(...)

Paralelamente, embora não acarrete na devolução solidária de valores por conta
do regramento supracitado, entendo que os gestores envolvidos na
transferência à época dos fatos concorreram para a irregularidade em tela,
motivo pelo qual devem ser devidamente responsabilizados por suas posturas
negligentes no manejo do dinheiro público: Sinval Ferreira da Silva (Prefeito
da Concedente de 01/01/2005 a 11/07/2011, de 13/08/2011 a 10/09/2012 e de
11/10/2012 a 31/12/2012) e Sílvio José Bittencourt (Prefeito da Concedente de
12/07/2011 a 12/08/2011 e de 11/09/2012 a 10/10/2012), por corroborarem com a
inconformidade em tela ao aceitarem os gastos da Tomadora; e Elisabeth
Dalozoana Bittencourt (Presidente da Tomadora de 13/05/2011 a 20/01/2013),
por ter concorrido diretamente para a presente incongruência ao não apresentar a
documentação apta a comprovar a real utilização dos valores repassados e a
destinação das despesas efetuadas.

2. No que tange às despesas comprovadas por meio de recibos simples,
Concedente e Tomadora alegaram que os gastos correspondem à remuneração
das artesãs filiadas à Associação, pelos serviços realizados para a entidade,
reiterando que os associados são autônomos e sem vinculo empregatício com a
Associação.

A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, por sua vez,
considerou frágeis as informações trazidas, haja vista que não foram anexados
os comprovantes aptos a confirmar o pagamento dos dispêndios, pois,
tratando-se de pessoa física autônoma, o documento hábil é o Recibo de
Pagamento a Autônomo (RPA). Salientou, ainda, que os documentos
Num. 44115956 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

apresentados não têm o condão de comprovar a real aplicação e utilização dos
recursos repassados no objeto do convênio, de modo que opinou pela
irregularidade do item e pela a efetiva restituição dos repasses, na monta total de
R$ 20.212,52 [vinte mil, duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos],
solidariamente, pela Associação Tibagiana de Artesanato e por sua responsável à
época dos repasses, Elisabeth Dalozoana Bittencourt (Presidente da Tomadora
de 13/05/2011 a 20/01/2013).

(...)

Conforme supraindicado, no caso em comento houve a comprovação
inadequada de várias despesas – mais precisamente, foram 166 [cento e
sessenta e seis] – por meio equivocado e diverso daquele apropriado à
remuneração de pessoas físicas, qual seja: RPA.

(...)

Ainda, vislumbro que a responsabilidade por esta ressalva deve ser imputada
aos três gestores envolvidos na transferência à época da ocorrência dos
fatos: Sinval Ferreira da Silva (Prefeito da Concedente de 01/01/2005 a
11/07/2011, de 13/08/2011 a 10/09/2012 e de 11/10/2012 a 31/12/2012) e Sílvio
José Bittencourt (Prefeito da Concedente de 12/07/2011 a 12/08/2011 e de
11/09/2012 a 10/10/2012), por serem os responsáveis pela verificação dos
recibos apresentados e das despesas realizadas pela Tomadora; e Elisabeth
Dalozoana Bittencourt (Presidente da Tomadora de 13/05/2011 a 20/01/2013),
em decorrência dos gastos efetuados e da apresentação de recibos simples
como forma de comprovação.

3. Acerca da ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços
realizadas, Concedente e Tomadora afirmam que as pesquisas de preços não
foram realizadas em virtude do objeto do convênio se tratar de artesanato local, e
toda a despesa executada com os recursos repassados se refere ao pagamento
efetuado aos artesãos associados à entidade.

A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos pontuou que as
justificativas oferecidas não solucionam a impropriedade contatada, uma vez que
consta do Termo de Convênio a aquisição, com os recursos repassados, de
“material de consumo (lã, barbante, tecidos, toalhas para bordados, aviamentos,
material de costura, material de limpeza e gêneros alimentícios), aquisição de
ventiladores e mobiliário, e serviços de terceiros”. Logo, deveriam ter procedido à
realização de pesquisas de preços, conforme determina o artigo 18, § 1º, da
Resolução n.º 28/2011. Contudo, uma vez que esta impropriedade não causou
prejuízo à execução da avença ou dano aos cofres públicos, posicionou-se pela
ressalva do tema.

(...)

A impropriedade reside no fato de a Tomadora sequer ter realizado um
procedimento de pesquisa de preços, a fim de ter em mãos diversos
Num. 44115956 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

orçamentos que lhe possibilitariam realizar a compra de materiais cujos custos
fossem os menores praticados no mercado. Se assim tivesse procedido a
entidade, teria ocorrido uma inevitável economia do dinheiro público a ela
repassado, de maneira que, com o mesmo montante despendido, uma maior
quantidade de insumos poderia ter sido adquirida, ou até mesmo direcionada a
outras áreas dentro do objeto do convênio pactuado.

(...)

Entretanto, concordo que a ressalva ao item, conforme sugerido pela COFIT, haja
vista que este entendimento está de acordo com casos análogos já decididos por
este Corpo Deliberativo. Ademais, o tema em questão não concorreu
diretamente para o dano aos cofres públicos verificado nesta prestação de
contas, mais especificamente em razão dos pagamentos realizados em favor de
fornecedores que constituem própria parte da avença; além do que, o objeto
pactuado foi executado corretamente e os valores gastos estão
relacionados à finalidade pública proposta pelo convênio.

Entendo, ainda, que a responsabilidade pela ocorrência desta incongruência
deve recair sobre todos os gestores envolvidos na avença quando dos
fatos: Sinval Ferreira da Silva (Prefeito da Concedente de 01/01/2005 a
11/07/2011, de 13/08/2011 a 10/09/2012 e de 11/10/2012 a 31/12/2012) e Sílvio
José Bittencourt (Prefeito da Concedente de 12/07/2011 a 12/08/2011 e de
11/09/2012 a 10/10/2012), por concorrerem com a inconformidade em tela ao
aceitarem os gastos realizados pela Tomadora sem os devidos orçamentos e
sem a indicação de que esta impropriedade se transcorreu; e Elisabeth
Dalozoana Bittencourt (Presidente da Tomadora de 13/05/2011 a 20/01/2013),
pela falta de realização das pesquisas de preços dos materiais adquiridos.

Conforme se verifica do parecer opinativo do Tribunal de Contas do Estado, as
irregularidades apontadas se deram em virtude da ausência de apresentação ou documentos ou
pela sua apresentação incompleta.

Embora haja menção à ocorrência de prejuízo ao erário pelos pagamentos
realizados à Carina Santos, vê-se que tal fato deveu-se à ausência de comprovação, pela
entidade beneficiada pelos repasses, do vínculo empregatício que esta possuía com a
Associação.

Dessa forma, é possível concluir-se pela ausência de dolo específico do
recorrente no presente caso, uma vez que sua responsabilização deveu-se, unicamente, ao fato
de ser o gestor responsável pelo município, não sendo imputado a ele qualquer conduta tendente
a provocar as irregularidades apontadas.

Num. 44115956 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

Assim, vez que ausentes os requisitos necessários, é se de afastar a ocorrência
de inelegibilidade nesse ponto específico.

3) Conclusão

Pelo exposto, considerando que a contratação de mão-de-obra terceirizada, por
ato do recorrente, para prestação de serviços públicos para o Sistema Único de Saúde, em
desrespeito às regras constitucionais e legais sobre a matéria, com dano ao erário e em benefício
da entidade contratada, constitui ato doloso de improbidade administrativa, tem-se que restou
configurada a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990.

Pelo mesmo motivo, tem-se que a permissão ou tolerância, em convênio firmado
com OSCIP na área da saúde, para cobrança de taxa de administração, expressamente vedada
por Resolução anterior do Tribunal de Contas do Estado, constitui ato doloso de improbidade
administrativa, com dano ao erário, sendo correta a imputação da inelegibilidade do art. 1º, I, g,
da Lei Complementar nº 64/1990 ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44115956 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600220-05.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: SINVAL
FERREIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE CARDOSO JUNIOR -
PR74281 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115956 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/10/2024 16:54:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816540471600000043067065
Número do documento: 24100816540471600000043067065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:55:43